Tribunal: TJDFT
Processo: 0739788-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739788-37.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SAODOARES DE LIMA, LUCIMARIA ANGELO DE SOUSA AGRAVADO: LUÍS AMÉRICO ORTENSE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO SAODOARES DE LIMA e LUCIMARIA ANGELO DE LIMA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0719078-72.2025.8.07.0007, propostos pelos agravantes em desfavor de LUÍS AMÉRICO ORTENSE DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 248162769 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos embargantes/agravantes, sob o fundamento de que eles auferem renda acima do patamar mínimo utilizado pela Defensoria Pública para constatação da hipossuficiência. Em suas razões recursais (ID 76334019), os agravantes alegam que FRANCISCO SAODOARES DE LIMA é motorista por aplicativo e LUCIMARIA ANGELO DE LIMA é dona de casa, sendo ambos isentos de declaração de imposto de renda. Aduzem que juntaram cópia de suas CTPS, em que não constam vínculo empregatício, e de extratos bancários, de modo que os referidos documentos evidenciam que eles não dispõem de recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometerem sua própria subsistência e de seus familiares. Ao final, postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o processo de origem prossiga independente do recolhimento de custas. Também pleiteiam, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhes seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requerem a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de sua concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça, “[...] o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, observo que os agravantes se limitaram a apresentar extratos de uma conta bancária mantida junto à instituição Nu Pagamentos S.A. (ID 247126385 na origem), os quais não se revelam suficientes para fins de análise dos pressupostos para a concessão do referido benefício. Os extratos juntados indicam, ao contrário do afirmado pelos agravantes, a existência de movimentação bancária na plataforma 99Pay IP S.A. em nome do agravante. Ainda, afirmam os recorrentes que FRANCISCO SAODOARES DE LIMA é motorista por aplicativos. Dessa forma, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação dos agravantes para que esclareçam a renda mensal bruta familiar, no prazo de 5 (cinco) dias, e apresentem informações e documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira, incluindo extratos dos últimos 3 (três) meses de TODAS as contas bancárias mantidas pelo casal, extratos dos últimos 3 (três) meses de valores recebidos das plataformas de transporte de passageiros, extratos de cartões de crédito, informar se percebem benefícios do INSS ou outras rendas, indicar a propriedade de bens imóveis, entre outros que entender cabíveis, sob pena de indeferimento do benefício. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025 às 16:14:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora